Tribunal: TJDFT
Processo: 0734978-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0734978-19.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 244234440 dos autos originários n. 0716427-28.2025.8.07.0020) que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, “forneça, em favor do autor, o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina), conforme a prescrição feita pelo(a) médico(a) assistente do autor ao ID 244198137, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se reverterá em proveito da parte autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos, bem como bloqueios de valores para custeio direto, se o caso exigir”. A agravante alega que a tutela antecipada foi concedida sem a devida demonstração dos requisitos legais. Defende que o laudo médico apresentado pela parte agravada é unilateral e não indica risco iminente à vida, sendo insuficiente para justificar a medida. Reforça que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, com exclusão expressa de cobertura tanto pela Lei no 9.656/98 quanto pela Resolução Normativa no 465 da ANS, inexistindo respaldo contratual ou legal para o seu custeio. Invoca o princípio do mutualismo e a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do contrato de plano de saúde, frisando que os contratos possuem cobertura limitada, vinculada ao rol da ANS, cuja taxatividade foi reafirmada pela Lei no 14.454/2022 e por precedentes do STJ. Assevera que o agravado não demonstrou o cumprimento dos critérios técnicos estabelecidos pelo art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, tampouco apresentou evidências científicas ou recomendação de órgão técnico de renome que autorizem a exceção à regra da taxatividade do rol. Sustenta que o medicamento Spravato não possui cobertura obrigatória por tratar-se de fármaco de uso domiciliar, hipótese expressamente excluída pelo art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98, bem como pela RN no 465/2021 da ANS. Afirma que a decisão atacada representa risco de lesão grave e irreparável à operadora, haja vista ter sido compelida a custear medicamento de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS, com exclusão expressa na legislação de regência. Pugna pela exclusão ou, subsidiariamente, pela minoração das astreintes fixadas na decisão agravada, argumentando que a multa revela-se desproporcional e enseja enriquecimento sem causa. Aponta ainda a inviabilidade prática do cumprimento da obrigação nos termos fixados, requerendo a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para o mínimo de 10 dias, diante das exigências logísticas e operacionais para aquisição e entrega do medicamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. Subsidiariamente, a exclusão das astreintes ou a minoração do valor arbitrado. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. Infere-se dos autos originários que o agravado, atualmente com 36 anos de idade e beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial da agravante, foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente com episódio atual grave e risco iminente de suicídio, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2), iniciou o tratamento com a médica atual em 2024, embora já tenha sido submetido a outros tratamentos anteriores, “já fez uso de variadas classes, combinações e estratégias farmacológicas antidepressivas, os quais se mostraram ineficazes às suas necessidades” (id. 244198113 – p. 2 na origem). À vista do quadro clínico com ideação suicida grave e continuidade de progressão da doença, a médica assistente prescreveu, em caráter de urgência, a admissão imediata do paciente “em regime de Hospital Dia para tratamento intensivo com Spravato, conforme protocolo aprovado pela ANVISA”, na dosagem de 84mg (3 dispositivos) e esquemas de aplicação indicados, justificando (id. 244198143 na origem): Estudos Clínicos SPIRE 1 e 2: Demonstraram rápida redução dos sintomas depressivos, com melhora significa na Escala MADRS já após 4 horas da primeira aplicação. 60% dos pacientes atingiram resposta no tratamento e 42% remissão completa dos sintomas após 4 semanas. Estudo STAR*D: A remissão ao antidepressivos clássicos na terceira e quarta tentativa de tratamento é extremamente baixa de 14% e 13%, respectivamente. Consta ainda na página 1 do relatório médico, as seguintes informações em histórico de tratamento: Duração total do tratamento: Três anos Sintomas: Humor deprimido, hipobulia (redução da vontade), apatia, anedonia (incapacidade de sentir prazer), momentos de hipopragmatismo (diminuição da atividade com necessidade de afastamento do trabalho), pensamentos de menos valia, baixa autoestima, sono prejudicado, dificuldade cognitiva (não conseguiu concluir o ensino superior), pensamentos recorrentes de desapego com a vida. Há histórico de duas tentativas de suicídio anteriores Sintomas provocam prejuízo e redução da capacidade de funcionamento. Associado aos sintomas afetivos, apresenta ansiedade intensa com diversos sintomas físicos e muito desconforto. Apresenta pensamentos recorrentes de suicídio. Ocorre que a agravante negou o fornecimento do fármaco, entendendo que está excluída a cobertura assistencial do medicamento prescrito para tratamento domiciliar (paciente não internado), “ressalvados os antineoplásicos domiciliares de uso oral definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar” (id. 244199265 na origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito ao segurado. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação proveniente dos efeitos da decisão. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator